Tribunal: TJMT
Processo: 1014596-19.2019.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA EM RECLAMAÇÃO JULGADA ANTERIORMENTE. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A Recorrente promoveu a reclamação no 1014417-85.2019.8.11.0003, no 1o JEC de Rondonópolis/MT, em 12/11/2019, em desfavor da Empresa Recorrida contestando a contratação e respectiva negativação, no valor de R$ 320,55 (trezentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos), sendo julgado improcedente o mérito e, procedente o pedido contraposto, para condená-la ao pagamento da dívida, com decisão confirmada em grau recursal. No ponto, portanto, reconhecida a relação jurídica entre as partes, decorrente da linha telefônica (66) 3026-0296. Posteriormente (14/11/2019), no mesmo juízo, aportou a presente reclamação, contestando a negativação do valor de R$ 109,67 (cento e nove reais e sessenta e sete centavos), também julgada improcedente nos exatos termos da reclamação anterior. 2- Reconhecida legítima a contratação, as eventuais negativações dos débitos dela decorrentes, constituem exercício regular de direito. 3- Inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado, inocorrente dano moral indenizável. 4- As negativações decorrem de uma única relação jurídica (contratação de serviço de telefonia fixa), ou seja, os eventuais apontamentos em cadastro negativador dela decorrentes e questionados em juízo devem, necessariamente, ter decisão única (conexão), ressalvados os impedimentos processuais pertinentes, sob pena da ocorrência do indesejado conflito de decisões. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1- Inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2- Havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3- Fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014596-19.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE LURDES LOPES - CPF: 433.036.841-20 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023